Tribunal: TJES
Processo: 5007209-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007209-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

AGRAVADO: ROGERIO MARTINS SIQUEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
CITRA PETITA.
DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA À ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Conforme se observa dos termos do art. 93, inciso IX, da CF, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade.

Neste passo, a doutrina leciona que a fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa:
deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC)
.
2.
Compulsando os autos,
verifico que
apesar de a decisão agravada ter concluído
pela
ausência de quórum mínimo para a deliberação de um item decidido na assembleia (cessão de espaço comum
do condomínio
), determinou a suspensão de todas as outras questões discutidas.
3.
Assim
, como se constata, a decisão agravada padece de fundamentação quanto à suspensão das demais questões aprovadas na assembleia,
tendo em vista que deixou de examinar tais pontos, limitando-se aos requisitos para aprovação da cessão do espaço comum.
4.
Dessa forma, tendo em vista que a decisão interlocutória se mostrou
citra petita
, sobretudo porque, embora não tenha examinado os pedidos de suspensão da assembleia quanto aos demais itens, estendeu os efeitos da suspensão a todos, devem os autos retornar ao juiz de origem para prolação de decisão quanto aos pontos omissos, sob pena de
indevida supressão de instância.
5
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007209-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JESSICA MATTOS ROSETTI CAPELETTI - ES19240
AGRAVADO: ROGERIO MARTINS SIQUEIRA
PROCURADOR: ROGERIO MARTINS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO MARTINS SIQUEIRA - ES36815

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5012454-80.2024.8.08.0035, em razão da ausência de quórum mínimo necessário para a cessão de espaço comum, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia questionada.

Considerando as razões apresentadas pel
as partes
e os motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos suficiente
s
para alterar a conclusão alcançada
quando do deferimento do efeito a ativo, a fim de limitar a suspensão dos efeitos da assembleia apenas quanto à cessão do espaço comum do condomínio a terceiro.
Explico.

Conforme se observa dos termos do art. 93, inciso IX, da CF, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Neste passo, a doutrina leciona que a fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa:
deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC)
.

Compulsando os autos, verifico que apesar de a decisão agravada ter concluído pela ausência de quórum mínimo para a deliberação de um item decidido na assembleia (cessão de espaço comum do condomínio), determinou a suspensão de todas as outras questões discutidas.

Assim, como se constata, a decisão agravada padece de fundamentação quanto à suspensão das demais questões aprovadas na assembleia, tendo em vista que deixou de examinar tais pontos, limitando-se aos requisitos para aprovação da cessão do espaço comum, vejamos:

DECISÃO / MANDADO / CARTA

Como se sabe, a intervenção jurisdicional nas deliberações assembleares somente deve ocorrer, ainda que de forma moderada, nos casos em que se evidenciar nítida violação de norma legal cogente.

No caso dos autos, se me afigura plausível e verossimilhante a alegação de que não fora atendido ao quorum mínimo necessário para a cessão de espaço comum para locação a terceiro.

E isso é quanto basta, por ora, nesta fase incipiente do processo, para editar provimento que vise resguardar o resultado final do processo, na hipótese (que, repito, vislumbro provável) de serem acolhidas as pretensões do demandante.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar e suspendo os efeitos da assembleia questionada, impondo ao condomínio demandado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento deste preceito.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão interlocutória se mostrou
citra petita
, sobretudo porque, embora não tenha examinado os pedidos de suspensão da assembleia quanto aos demais itens, estendeu os efeitos da suspensão a todos, devem os autos retornar ao juiz de origem para prolação de decisão quanto aos pontos omissos, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1.
É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07243241220218070000 DF 0724324-12.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

DAR
PROVIMENTO

para
limitar a suspensão dos efeitos da assembleia apenas quanto à cessão do espaço comum a terceiro
e determinar que o juiz de origem examine a integralidade dos pedidos quanto aos demais pontos da assembleia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.